Tribunal: STF
Processo: HC 64949
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PROVA DE INOCENCIA. DEDICADO A PRATICA DE
RECEPTAÇÃO, PROMOVENDO, INCENTIVANDO E DANDO SUSTENTAÇÃO A
CRIMINALIDADE CONTRA O PATRIMÔNIO, NÃO E O PACIENTE PESSOA DE BONS
ANTECEDENTES, EMBORA NÃO TENHA SOFRIDO CONDENAÇÃO ANTERIOR.
PEDIDO INDEFERIDO.